Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703000-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ALVARO LUIS PARISE, BRUNHARD BORCK, GILVANDO GONCALVES GUERRA FILHO, JOAO CARLOS BERNARDES, LORENCO AURELIO PICCOLI, PAULO FURLANETTO, SONIA MARIA AGUIAR MARCA, VALBURGA SCHNEIDER, VALDEMIR JOSE TOCHETTO, ELVIRA TANCON MANNES, ELENIO MANNES, CLEVER MANNES, KELEN MANNES KNAESEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da r. decisão Id. 180687867, proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0007798-72.2002.8.07.0001, reconheceu aos Exequentes (agravados) o direito aos encargos moratórios sobre os valores depositados em Juízo, conforme o entendimento firmado no Tema 677 do STJ, nos seguintes termos: “A parte exequente requer o levantamento dos valores apurados pelo perito judicial (ID 153426430), com os devidos acréscimos, observada a aplicação do Tema 677, conforme manifestação de ID 173289772. Conforme decisão de ID 159770925, a executada foi intimada a indicar o valor remanescente que entende correto para fins de levantamento pela exequente. A executada se manifestou, conforme ID 161634918, no sentido de que o Tema Repetitivo 677 não é aplicável ao caso, pois ainda não ocorreu o trânsito em julgado e em momento algum se opôs ao levantamento de valores pela parte exequente. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para apuração dos valores. Ao contrário do sustentado pela executada, a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 677 é aplicável ao caso em questão. A ausência de trânsito em julgado do recurso especial utilizado para revisitação do tema não impede a sua aplicação, mormente quando o Superior Tribunal de Justiça já fixou e publicou o novo entendimento, constituindo-se de precedente qualificado vinculando as cortes estaduais. Além disso, até o momento, o exequente pôde levantar apenas o valor incontroverso indicado pela executada (ID 34252445 do processo n. 0072187-22.2009.8.07.0001, e IDs 33438290 e 33438319 do presente feito), não tendo estado à sua disposição qualquer quantia além da incontroversa, conforme se verifica da petição e decisão de IDs 34252556 e 34252569 do processo n. 0072187-22.2009.8.07.0001 e da recente petição de ID 141199535, juntada aos presentes autos em resposta à intimação de ID 139787941. Concedo às partes o prazo de quinze dias para que indiquem o valor remanescente devido à parte exequente, o qual deverá ser apurado a partir dos cálculos já homologados anteriormente (IDs 108277363), observada a aplicação do Tema 677 do STJ. À Secretaria, para que anexe aos autos a tela do Bankjus, a fim de se verificar o valor atualmente depositado em conta judicial. Após manifestação das partes, será determinado o levantamento de valores. Em caso de discrepância entre os cálculos das partes e constatada a necessidade de verificação dos cálculos pela Contadoria Judicial, será determinado o levantamento dos valores incontroversos remanescentes e a remessa dos autos à Contadoria. Com relação ao crédito devido a Leonardo Mannes, apesar dos documentos juntados na ID 128022429, não localizei a partilha do crédito reconhecido nestes autos em seu favor. Registro que para o levantamento, pelos sucessores, dos valores correspondentes a Leonardo Mannes, deverá ser apresentada partilha dos respectivos valores, em inventário judicial ou extrajudicial, ou indicada a ID em que se encontra, a fim de resguardar o crédito fiscal. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante (executada) sustenta que o pleito da cobrança de juros de mora e correção monetária após o depósito judicial é indevido, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente, nos termos das Súmulas no 179 e 271 do STJ. Explica que “a atualização cabe à instituição financeira em posse dos valores e que tem a responsabilidade pelo pagamento de encargos de mora surgidos após o depósito que garantiu a execução”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que os autos de origem sejam sobrestados, até o julgamento deste recurso. Preparo comprovado (Id. 55319110). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial o fumus boni iuris. Sucede que a temática foi revisitada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tendo a Corte Especial firmado o entendimento de são devidos os encargos moratórios de valores depositados em juízo até a efetiva disponibilização da quantia ao credor, conforme o Tema n. 677 do STJ, cuja ementa transcrevo a seguir: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. [...] 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. [...].” (REsp 1820963 SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022). Logo, foi alterado o entendimento do c. STJ, para que a responsabilidade pela correção monetária e juros de mora, após o depósito judicial, seja do devedor, até a efetiva entrega do numerário ao credor. Assim, conforme o precedente vinculante, o valor que não foi entregue voluntariamente ao credor deve ser corrigido até o efetivo pagamento, assim considerado o momento em que o numerário está à sua disposição. No mesmo sentido, cito recentes julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CARACTERIZADO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. TERMO AD QUEM. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO NUMERÁRIO AO CREDOR. TEMA 677 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Ao apreciar o Tema 677, o STJ firmou o entendimento de que "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 2. É necessário atualizar o débito e aplicar juros de mora até a efetiva entrega do valor ao credor, deduzindo-se o valor encontrado na conta judicial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime” (Acórdão 1726952, 07197365920218070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO AD QUEM. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO VALOR AO CREDOR. TEMA 667 DO STJ. PENHORA. AFASTAMENTO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As tutelas de urgência de natureza antecipada podem ser revogadas se, no julgamento final de mérito do agravo de instrumento, o julgador se convencer de sua incorreção. 2. No tocante ao termo final de correção monetária e de incidência dos juros de mora do valor depositado em conta judicial, a Corte Superior de Justiça, no Recurso Especial no 1.820.963 - SP, revisitou a matéria e firmou o entendimento de que o encargo moratório de valores depositados em juízo é devido até a efetiva disponibilização da quantia ao credor, conforme o Tema n. 677 do STJ. 3. A penhora do numerário não exime o devedor dos efeitos da mora, devendo-se atualizar o débito e aplicar juros de mora até a data da efetiva entrega do valor ao credor. 4. É cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC sempre que não houver cumprimento espontâneo da obrigação na fase de cumprimento de sentença, não sendo bastante o depósito feito em garantia ou a penhora de numerário. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.Unânime.” (Acórdão 1720969, 07323457420218070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL ATÉ EFETIVA ENTREGA DE VALORES AO EXEQUENTE. RESP No 1.820.963/SP. APLICABILIDADE DO NOVO ENTENDIMENTO DO TEMA No 677 DO STJ. 1. A Corte Superior revisitou o entendimento consolidado no Tema no 677 e firmou, no REsp no 1.820.963/SP, em sede vinculante, novo paradigma jurisprudencial no seguinte sentido: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 2. Evidenciado que o depósito caracteriza garantia do juízo e não pagamento voluntário da obrigação, tendo em vista que o numerário não é imediatamente disponibilizado para o credor, não há a extinção da obrigação, consequentemente o devedor continua respondendo pelos encargos moratórios previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação da quantia em favor do exequente, sem prejuízo, obviamente, do abatimento respectivo. 3. A ausência de modulação dos efeitos do novo paradigma jurisprudencial, conforme faculta o artigo 927, § 3o, do CPC, implica em sua aplicação mesmo nos casos em que o depósito ocorreu anteriormente à mudança de entendimento pelo STJ. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1800719, 07401726820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se verifica, evidenciado que o depósito caracteriza garantia do juízo, o numerário não é imediatamente disponibilizado para o credor, sendo assim, o devedor permanece responsável pelos encargos moratórios incidentes sobre o título executivo, até que haja efetiva liberação da quantia em favor do exequente, sem prejuízo do abatimento respectivo. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora